Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709396-71.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DEILA NINA BRANDAO CABRAL RECORRIDO: DORGIL MARINHO DA SILVA BRANDAO DECISÃO DORGIL MARINHO DA SILVA BRANDÃO, por meio da petição de ID. 58614132, formula pedido para que seja excluída a decisão que determinou o sobrestamento do recurso especial manejado por DEILA NINA BRANDÃO CABRAL, uma vez que teria sido interposto fora do prazo legal para fazê-lo. Argumenta que a requerente deixou de comprovar, no momento da interposição do apelo, o feriado local que, em tese, justificaria o ajuizamento tardio. Instada a se manifestar, a recorrente sustentou a tempestividade do apelo, uma vez que durante a contagem do prazo recursal incidiu o feriado de carnaval que, por seu turno, tem previsão expressa na Lei de organização Judiciária deste TJDFT (59941571). Razão não assiste ao peticionante. Isso, porque o entendimento que promana da Corte Superior é no sentido de que: “4- O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui um aspecto exclusivo em relação aos demais Tribunais dos Estados. O seu orçamento é oriundo da União, o que o torna um órgão federal com jurisdição local, motivo pelo qual a sua comparação pura e simples com os Tribunais estaduais não é exata. Por expressa imposição constitucional, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei n. 11.697/2008) foi editada pelo Poder Legislativo da União, possuindo natureza jurídica de lei federal. 5- Os feriados de abrangência local previstos na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios - como o dia 1o de novembro - não precisam ser comprovados no ato de interposição do recurso, pois estão previstos em lei federal que organiza Tribunal integrante do Poder Judiciário da União, merecendo, portanto, tratamento equivalente ao dos feriados nacionais. 6- O entendimento ora fixado é válido tão somente no âmbito do TJDFT e não para a justiça comum estadual, tendo em vista a abrangência restrita da Lei n. 11.697/2008. Tampouco integra o objeto da presente decisão o exame de feriados no âmbito da justiça federal” (REsp n. 1.997.607/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023) Indefere-se, pois, o pedido de ID. 58614132. Entretanto, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o objeto da discussão circunscreve-se ao arbitramento dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a óptica do rito dos precedentes, firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de sedimentar orientação quanto à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Passo seguinte, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça sobrestou os recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da habilitação, pela Corte Suprema, do RE 1.412.069/PR ao regime da repercussão geral. Contudo, entre as manifestações das partes, conforme anteriormente mencionadas, e a garantia do exercício do contraditório, o STF publicou o acórdão de repercussão geral em 24/5/2024, e destacam-se as seguintes considerações exaradas pelo Ministro Relator: (...) Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal. As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3o do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora. (...) A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o dispêndio de vultosas verbas públicas, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique. (...) De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade. Além do mais, há potencial conflito do entendimento do STJ com precedentes do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ACO 637 ED (Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24-06- 2021) e da ACO 2988 ED (Min. Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11-03- 2022). Na presente hipótese, portanto, patente a repercussão geral. Depreende-se, pois, que o debate se restringirá às demandas em que a Fazenda Pública é parte, não alcançando às que envolvem apenas agentes privados. Logo, ausente o ente público no caso concreto e, por consequência, afastada a probabilidade de o posicionamento da Corte Suprema vir a atingir a tese definida no precedente do STJ no aspecto, passo à análise do recurso especial de ID 56242812 e, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 57531866. Trata-se de recurso especial interposto por DEILA NINA BRANDÃO CABRAL, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 52626658): CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA TÁCITA DO DIREITO DE RECORRER. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS. CURATELA DA GENITORA. IMPUGNAÇÃO POR TERCEIRO INTERESSADO. CONTAS APROVADAS. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA No 1.076 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. 1. A legislação processual civil, ao tratar acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, estabelece que [a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (artigo 85, caput, do Código de Processo Civil). 2. Nos termos do que estabelece o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, [n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 2.1. A fim de melhor regulamentar a regra acima transcrita, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, estabeleceu duas teses sobre a fixação de honorários por equidade: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. Constatado que o valor da causa é baixo, o que resultaria em honorários sucumbenciais em valor ínfimo, correta a fixação destes por apreciação equitativa. 4. Para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, o §8o-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil orienta a observância dos seguintes parâmetros: os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do mesmo artigo. 4.1. A aplicação da Tabela da OAB para fins de arbitramento dos honorários por equidade não é obrigatória, servindo como parâmetro norteador. Precedentes. 5. Considerando os critérios estabelecidos pelo §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, à guisa de remunerar adequadamente o trabalho empregado pelo patrono da parte vencedora, verifica-se que os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem devem ser elevados, posto que arbitrados em valor ínfimo que não condiz com a complexidade da causa e os esforços consideráveis empreendidos pelo patrono da parte vencedora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP – Tema 1.076), conforme excerto dos referidos precedentes transcrito em linhas volvidas. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029